Tribunal: TJDFT
Processo: 0752292-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752292-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VILELA MELO ALVES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao agravo. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2020 16:06:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator